Tribunal: TJDFT
Processo: 0737895-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

1. Mantém-se a prisão preventiva com a finalidade de preservar a ordem pública, se ainda persistem os motivos ensejadores da custódia, respaldados sobretudo pela periculosidade evidenciada no caso concreto.

2. Ordem denegada.